Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Apelação cível. Demolição de construção irregular em área pública. Exercício regular do poder de polícia.
Ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nela erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia.